Tribunal: TJES
Processo: 0007342-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação Qualificada; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007342-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007342-55.2023.8.08.0035

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MOURA

Advogado do(a) APELANTE: WENDERSON PEREIRA COSTA - ES24947

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO POR INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RODRIGO DOS SANTOS MOURA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, §§ 1º e 2º, e 311, caput, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão do apelante na posse de uma motocicleta furtada, com sinais identificadores adulterados, que era exposta à venda, bem como de uma espingarda encontrada no veículo utilizado para dar cobertura à transação. O pedido principal consiste na absolvição do crime de receptação por ausência de dolo ou, subsidiariamente, na desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente as circunstâncias da apreensão, é suficiente para comprovar o dolo direto do agente no crime de receptação qualificada e, por conseguinte, manter a condenação pelos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo, bem como a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas dos três crimes encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência, laudos periciais e provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

O elemento subjetivo do crime de receptação, o dolo, por pertencer à esfera anímica do agente, pode ser aferido a partir das circunstâncias fáticas que envolvem o delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A ciência do apelante sobre a origem ilícita da motocicleta emerge de um conjunto coeso de indícios, como a posse do bem furtado, a adulteração grosseira da cor e da placa do veículo, a negociação em site de vendas e a ausência de documentação comprobatória da origem lícita.

O dolo direto é categoricamente evidenciado pela tentativa de justificar a posse com um documento de leilão referente a uma motocicleta diversa e pelas contradições do apelante em interrogatório judicial, manobras incompatíveis com a alegação de boa-fé e que afastam a tese de conduta culposa.

A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) sustenta-se no laudo pericial conclusivo, que atesta a supressão do número do chassi e a adulteração do motor, e na apreensão de uma lata de tinta spray da mesma cor utilizada na pintura dentro do carro do apelante.

A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) é inconteste, diante da confissão judicial do apelante, corroborada pelo laudo que atestou a eficiência da arma e das munições apreendidas.

A dosimetria da pena não merece reparos, pois as penas-base foram fixadas nos mínimos legais, com a correta aplicação do entendimento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça na segunda fase e o somatório das penas pela regra do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do dolo no crime de receptação pode ocorrer por meio da análise das circunstâncias fáticas que envolvem o delito, tais como a posse de bem com origem ilícita, a adulteração de sinais identificadores, a ausência de documentação regular e as contradições do acusado.

A apresentação de documento referente a outro bem para justificar a posse de veículo produto de crime e o papel ativo na negociação da venda configuram elementos que demonstram o dolo direto do agente, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.

A posse de veículo com sinais identificadores adulterados, somada à ausência de explicação plausível e à apreensão de materiais utilizados na adulteração, autoriza a condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal.

Mantém-se a dosimetria da pena quando fixada de forma fundamentada, com observância do critério trifásico e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, como a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 180, §§ 1º, 2º e 3º, e 311, caput. Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007342-55.2023.8.08.0035

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MOURA

Advogado do(a) APELANTE: WENDERSON PEREIRA COSTA - ES24947

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RODRIGO DOS SANTOS MOURA em face da r. Sentença (págs. 98/101 do vol. 002, parte 04 e págs. 01/10 do vol. 002, parte 05), proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, §§ 1º e 2º, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 24 de outubro de 2018, por volta de 11h00, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, o apelante, em comunhão de desígnios com o corréu Saulo da Silva Abner, adquiriu e expunha à venda, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial clandestina, uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor original verde e placa MSB-2956, que sabia ser produto de crime de furto ocorrido em 12 de outubro de 2018.

Emerge dos autos que, para dificultar a identificação do veículo, os acusados adulteraram seus sinais identificadores, pintando a motocicleta de azul e afixando a placa MSS-9887.

Consta, ainda, que durante a abordagem policial, foi encontrada no interior do veículo Renault Clio, de propriedade do apelante e utilizado para dar cobertura à transação, uma espingarda calibre 20 com duas munições intactas, de sua propriedade e sem autorização legal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas são incontroversas e se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência, Laudo de Exame de Veículo Automotor, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

A defesa questiona a existência de provas do elemento subjetivo doloso quanto ao crime de receptação, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

A tese defensiva, contudo, não encontra amparo no robusto acervo probatório.

Inicialmente, ressalto não desconhecer a necessidade de a receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demandar dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem. Contudo, a comprovação desse elemento subjetivo, por pertencer à esfera anímica do agente, raramente se dá por prova direta, sendo legítima sua aferição a partir das circunstâncias fáticas que envolvem o delito.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o dolo no crime de receptação pode ser extraído de elementos como a natureza do bem, a desproporção entre o valor e o preço, a condição de quem o oferece, a ausência de documentação comprobatória da origem lícita e a própria conduta do acusado. Desse modo, a análise judicial não se restringe à confissão, mas abrange todo o contexto probatório para formar um juízo seguro sobre a ciência do agente.

Na hipótese, a consciência do apelante sobre a origem ilícita do bem exsurge de um conjunto coeso de circunstâncias fáticas que ultrapassam a mera presunção.

Com efeito, a vítima, Adinelio de Almeida Alves, narrou em juízo de forma detalhada que, após o furto de sua motocicleta, a localizou sendo exposto à venda no site "OLX" e a reconheceu por características peculiares, como "a pintura de cor azul por cima da verde" e detalhes específicos nos adesivos e rodas. A própria adulteração grosseira da cor e da placa do veículo já constitui forte indício de que seus possuidores buscavam ocultar sua real identidade e, consequentemente, sua origem criminosa.

Ademais, a responsabilidade direta do apelante na comercialização do bem é inequívoca. Conforme os depoimentos dos guardas municipais Renato Meneli e Sérgio de Oliveira, ao chegarem ao local combinado para a transação, encontraram o apelante Rodrigo dos Santos Moura ao lado da motocicleta, ao celular, aguardando o suposto comprador, enquanto o corréu Saulo da Silva Abner permanecia no interior do veículo Renault Clio, em clara função de apoio.

Essa dinâmica desmente a tentativa da defesa de atribuir a responsabilidade da negociação exclusivamente a Saulo, posicionando o apelante como o executor direto da venda.

O dolo do apelante é, ainda, categoricamente evidenciado pela tentativa de justificar a posse do veículo com um documento de leilão que, conforme apurado, se referia a uma motocicleta completamente distinta, com placa e chassi diferentes.

Tal manobra não configura mera negligência, mas sim um ato deliberado para criar uma falsa aparência de legalidade, sendo incompatível com a alegação de boa-fé. Some-se a isso o fato de o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, ter entrado em contradição, afirmando inicialmente que apenas conduziu a moto a pedido de Saulo, para depois admitir que "comprou a moto em conjunto com Saulo" com a finalidade de revendê-la.

Dessa forma, as circunstâncias da apreensão — posse de bem furtado, adulterações evidentes, negociação em site de vendas, ausência de documentação idônea, apresentação de documento falso e o papel ativo do apelante na venda — formam um quadro probatório seguro e suficiente para comprovar o dolo direto exigido pelo tipo penal da receptação qualificada, afastando os pleitos de absolvição e desclassificação.

No que tange aos demais delitos, a materialidade e a autoria também restaram devidamente comprovadas.

Quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311 do CP), o Laudo Pericial de fls. 178-185 é conclusivo ao atestar a supressão do número do chassi, a adulteração do número do motor e a alteração da cor. A posse do veículo nessas condições, somada à apreensão de uma lata de tinta spray da mesma cor utilizada na pintura dentro do carro do apelante, e a ausência de qualquer explicação plausível, autorizam a condenação.

Em relação ao
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03), a autoria é inconteste, uma vez que o próprio apelante confessou em juízo ser o proprietário da espingarda calibre 20 encontrada em seu veículo, afirmando não possuir autorização legal para o porte, sendo a eficiência da arma e das munições atestada pelo Laudo Pericial de fls. 208-211.

Por fim, registro que a defesa não apresentou questionamentos específicos sobre a dosimetria em seu recurso.

Ademais, da análise da r. Sentença, constata-se que nenhum reparo deve ser realizado. A magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, para cada um dos três delitos, fixou as penas-base em seus respectivos mínimos legais: 03 (três) anos para a receptação qualificada, 03 (três) anos para a adulteração de sinal e 02 (dois) anos para o porte de arma.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a incidência de circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão para o crime de porte de arma), a juíza aplicou corretamente o entendimento da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, as penas foram somadas sob a regra do concurso material, resultando na pena final e definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, de forma escorreita.

Dessa forma, não se constata qualquer incorreção na dosimetria da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)